Tribunal: TJBA
Processo: 0538679-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538679-38.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: VITOR RASTELLI DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004. INCIDÊNCIA DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/1966). TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, §2º, DA LEI Nº 6.830/1980. TRANSCURSO DE UM ANO APÓS A TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em verificar: a) o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário; b) o termo inicial da prescrição intercorrente; c) a existência de atos processuais eficazes capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional; e d) a observância do contraditório na decretação da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A execução fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4 – A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva, conforme art. 206-A do Código Civil e Súmula nº 150 do STF. 5 – O termo inicial da prescrição intercorrente, na ausência de decisão formal de suspensão, conta-se do transcurso de um ano após a tentativa infrutífera de citação, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980. 6 – Diligências infrutíferas para localização de bens ou do executado não têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente. 7 – Observado o contraditório, revela-se correto o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 8 – Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.